Tribunal: TJES
Processo: 5003129-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003129-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003129-72.2019.8.08.0030

RECTE. / RECDO.: BANCO BMG SA

RECTE. / RECDAS.: LUSIMAR ALVES COUTINHO, RUBIANA HUPP PIRES e SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/17 do BACEN. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de ação ajuizada por LUSIMAR ALVES COUTINHO, RUBIANA HUPP PIRES e SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A. Narram as autoras, em síntese, que teriam realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomaram conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque. Informam que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 1497418), o banco requerido alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1497455), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida para:

a) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da primeira requerente (LUSIMAR), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.491,97 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 89,71 (oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

b) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da segunda requerente (RUBIANA), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 944,55 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 49,81 (quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

c) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da terceira requerente (SHEYLA), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 652,96 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 39,26 (trinta e nove reais e vinte e seis centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

A requerida, após o cálculo, sendo observado que as autoras já quitaram o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 1497457). Em suas razões, alegou que a sentença possui caráter
extra petita,
pois determinou o parcelamento do débito e aplicação da Resolução nº 4.549/17 do Bacen, sendo que não foi requerido pelas autoras, bem como não é cabível no caso. Sustenta a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, e a ausência de danos materiais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso inominado (ID 1497466). Sustenta que os valores disponibilizados pelo banco jamais foram sacados, que o objetivo era a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. Pugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela requerida, bem como para comprovar sua condição de hipossuficiência, a autora se manteve inerte, conforme se depreende da certidão de ID 1491571.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela parte autora (ID 1497466), verifico que após intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, não houve manifestação, conforme certidão de ID 1491571, como não foi efetuado o preparo recursal. Diante disso, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

No que tange ao recurso interposto pelo banco requerido (ID 1497457), conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Observo que foi reconhecido pelo juízo de piso que a parte autora tinha ciência, desde o início, que se tratava de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Neste sentido, não há como declarar a inexistência da dívida. Contudo, quanto à obrigação imposta à requerida/recorrente, ouso divergir do entendimento do magistrado à quo. Isto porque, por se tratar de cartão de crédito consignado, a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º,
in verbis
:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Por tais razões, ante a impossibilidade de se reconhecer a inexistência de débito, bem como de aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, entendo que merece reforma a sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivo

Diante dessas considerações, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelas autoras LUSIMAR ALVES COUTINHO, RUBIANA HUPP PIRES e SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)